Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-51.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005920-51.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDSON PINTO DE MORAES - CPF: 293.235.761-15 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005920-51.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

EDUARDO SAULO SILVA MORAES

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

24/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE RAIO NO PADRÃO – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DE EVENTUAL OSCILAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS E DANO MATERIAL E MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – QUEDA DE RAIO NO PADRÃO INCONTROVERSO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA POR DANOS ELÉTRICOS E DE OSCILAÇÃO – FATO PROVOCADO POR FENÔMENO DA NATUREZA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OSCILAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS MOTIVOS DA QUEIMA -
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE LIGUE A QUEIMA DOS APARELHOS A EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de um serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.

A concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

Havendo confissão desde a inicial que o motivo da queima dos aparelhos foi a queda de um raio, fenômeno da natureza, no padrão da residência da parte promovente, e não havendo qualquer prova mínima de eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, restam os autos carentes de prova quanto ao nexo causal.

Assim, inexistindo comprovação do nexo causal entre a queima dos aparelhos segurados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, a manutenção da improcedência é medida impositiva.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação dos elementos mínimos de direto, uma vez que a parte promovente não trouxe aos autos qualquer comprovação de que efetivamente os produtos foram queimados devido a oscilação de energia, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95 JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado
a quo
não se atentou para as várias provas juntadas aos autos. Alegou que efetuou inúmeras reclamações administrativas, inclusive na agência reguladora, que comprovou várias solicitações de vistoria nos eletrodomésticos queimados visando ao ressarcimento, sem êxito, tendo que adquirir novos produtos em substituição.

Juntou documentos para comprovar a queima dos aparelhos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de impossibilidade de conhecimento de documentos juntados em grau de recurso e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que a sentença deve ser mantida, inclusive, porque há documentos juntados em contestação que comprovam a tentativa de vistoria, sem êxito ante a impossibilidade de acesso ao imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença de improcedência por falta de provas dos fatos constitutivos de direito, notadamente a falha na prestação do serviço e a oscilação de energia e, para tanto, juntou documentos em grau de recurso, o que fora impugnado em contrarrazões.

Entretanto, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Passo ao julgamento do recurso, sem considerar os documentos juntados com o mesmo.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente da queima de aparelhos eletrodomésticos (computador e TV) em razão da queda de um raio no padrão da residência da parte promovente. O magistrado
a quo
entendeu que não houve comprovação dos elementos mínimos de direito, notadamente a falha na prestação do serviço de energia elétrica e eventual oscilação, razão do recurso.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida, com acréscimo de outros fundamentos, os quais passo a demonstrar.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

De fato, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de um serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.

A concessionária de energia elétrica, assim responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Todavia é preciso a comprovação de eventual nexo causal entre a conduta e o dano, o que, no caso, confessadamente inexiste.

Havendo confissão desde a inicial que o motivo da queima dos aparelhos foi a queda de um raio, fenômeno da natureza, no padrão da residência da parte promovente, e não havendo qualquer prova mínima de eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, restam os autos carentes de prova quanto ao nexo causal.

No caso, o raio atingiu o padrão da parte promovente e, nesse sentido, cito a jurisprudência:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. QUEDA DE RAIO EM RESIDÊNCIA E NÃO NA REDE DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. Caso em que a parte autora postula a reparação dos danos em seu aparelho televisor, sustentando a queda de um raio na rede de energia. Ocorre que a prova dos autos indica a queda de raio no imóvel do autor e não na rede de transmissão de energia elétrica, razão pela qual não há responsabilização da requerida quanto à queima do aparelho televisor. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004760583, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 15-07-2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUEDA DE RAIO NAS PROXIMIDADES DO IMÓVEL DO AUTOR E NÃO NA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TELEVISOR DANIFICADO. NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS OCORRIDOS E O SERVIÇO PRESTADO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL, ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Relata o autor a queda de um raio nas proximidades do seu imóvel, dando causa à queima de seu aparelho de televisão. Refere que outros vizinhos igualmente enfrentaram problemas com seus eletrodomésticos. Menciona que encaminhou o produto à assistência técnica, onde foi constatada a avaria decorrente da descarga elétrica. A despeito das alegações do demandante, da análise da prova dos autos verifica-se que a queda do raio não ocorreu na rede de transmissão, mas sim nas proximidades do imóvel, não tendo sequer sido interrompido o fornecimento de energia elétrica, consoante relato trazido pelo próprio autor na inicial. Sinale-se, ademais, a juntada de laudo pelo demandante, a atestar haverem sido os danos provenientes de descarga elétrica (fl. 03), bem como seu relato quando do pedido de reembolso na via administrativa (fl. 109), nos seguintes termos: "Houve um estrondo, provavelmente um raio e a tv desligou e não ligou mais." Em que pese seja objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, não está o consumidor isento de comprovar o nexo causal entre as avarias nos teus equipamentos e a queda do raio. Assim, não se desincumbindo o requerente de demonstrar que os danos ao televisor tenham sido ocasionados por descarga atmosférica que houvesse atingido a rede elétrica, chancela-se a decisão singular que julgou pela improcedência da demanda. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005212071, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 24-03-2015)

Nesse passo, a parte promovente não juntou qualquer documento ou mesmo laudo simples para comprovar eventual queima no aparelho por falha na prestação do serviço ou oscilação, e a responsabilidade da concessionária limita-se a estes fatos, não podendo assumir responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

Assim, inexistindo comprovação do nexo causal entre a queima dos aparelhos segurados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, a manutenção da improcedência é medida impositiva.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos,
com acréscimos dos fundamentos acima
, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020